Tribunal: TJSP
Processo: 1000089-63.2018.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
MONITÓRIA – Contrato de prestação de serviços educacionais - Mensalidades vencidas – Pedido de cancelamento não comprovado - Obrigação de adimplemento, ante a disponibilidade dos serviços prestados - Precedentes - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003402
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000089-63.2018.8.26.0264, da Comarca de Itajobi, em que é apelante ISABEL
CRISTINA DOMINGOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDAÇÃO HERMINIO
OMETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-63.2018.8.26.0264 -Voto no
2
VOTO No 40572
APEL. No: 1000089-63.2018.8.26.0264
COMARCA: ITAJOBI
APTE. : ISABEL CRISTINA DOMINGOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : FUNDAÇÃO HERMINIO OMETTO
MONITÓRIA
Contrato de prestação de serviços
educacionais - Mensalidades vencidas
Pedido de
cancelamento
não
comprovado
-
Obrigação
de
adimplemento, ante a disponibilidade dos serviços prestados
- Precedentes - Recurso improvido.
Trata-se de ação monitória ajuizada por Fundação Hermínio
Ometto contra Isabel Cristina Domingos, que, pela r. sentença de págs. 86/88,
cujo relatório se adota, de lavra do Magistrado FAULER FELIX DE AVILA, foi
julgada procedente, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no
valor de R$ 3.473,24, a ser corrigido monetariamente desde a distribuição da
ação e acrescido de juros moratórios legais desde a citação, condenada a ré-
embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Irresignada, apela a ré-embargante sustentando que solicitou o
cancelamento do curso via e-mail, mas dentro da plataforma do próprio site da
empresa Fundação Hermínio Ometto, e não via outro sistema de e-mail
convencional. Alega que, após o envio deste e-mail, a autora retirou o acesso da
ré-embargante de sua plataforma, impossibilitando-a de acessar e imprimir seu
pedido de cancelamento de curso. Assim, diz que o pedido de inversão do ônus
da prova era primordial e que houve cerceamento de defesa.
Recurso bem processado, com resposta (págs. 98/108), subiram
os autos.
É o relatório.
De início, cerceamento de defesa não houve, eis que as provas
constantes dos autos eram suficientes ao deslinde da controvérsia, sendo dever
do Julgador indeferir a produção de outras meramente procrastinatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-63.2018.8.26.0264 -Voto no
3
No mérito, trata-se de ação monitória fundada em inadimplemento
de mensalidades atinentes à prestação de serviços educacionais.
A autora matriculou-se no Curso de Administração junto à autora,
e, por meio da cláusula 4a do respectivo Termo de Adesão, comprometeu-se ao
pagamento da semestralidade do primeiro período, no valor de R$2.471,70, a ser
pago em parcelas de R$ 411,95, acrescidas, nas duas primeiras mensalidades,
do valor de R$ 50,00 cada, a título de taxa de matrícula (pág. 20).
Incontroverso
que,
iniciadas
as
aulas,
a
ré-embargante
compareceu parcialmente às aulas, segundo o próprio histórico escolar e
frequência (pág. 30).
Não houve, contudo, prova do regular pedido de cancelamento do
curso, segundo cláusula sétima da avença.
Não é verossímil que não tenha a ré-embargante tido a
oportunidade de obter um comprovante de seu pedido de cancelamento ao efetuá-
lo, o que afasta o pedido de inversão do ônus da prova.
Se não realizou o pedido de desistência de conformidade com o
assinalado no contrato, à evidência que a ré-embargante continuou obrigada a
arcar com o valor das parcelas estipuladas contratualmente, porque efetivamente
o serviço lhe foi colocado à disposição.
A jurisprudência não discrepa: "Cobrança - Prestação de serviços
educacionais - Mensalidades escolares - Desistência não formalizada - Obrigação
de pagamento ante a disponibilidade dos serviços prestados ...- É obrigação do
aluno requerer a desistência do contrato de prestação de serviços educacionais,
por escrito, sob pena de responsabilizar-se pelas mensalidades contratadas, vez
que o serviço ficou à sua disposição...- Recurso parcialmente provido, v.u."
(Apelação sem revisão n° 992.06.058360-5, Rel. MANUEL JUSTINO BEZERRA
FILHO, 35a Câmara de Direito Privado, J. 22.2.2010).
As cláusulas contratuais, que não se revestem de ilegalidade e
nem são leoninas, não podiam ser ignoradas pela ré.
Por oportuno, o simples fato de as partes terem firmado contrato
de adesão não implica nulidade de pleno direito do negócio jurídico, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-63.2018.8.26.0264 -Voto no
4
porque tal forma de pactuação encontra-se disciplinada no art. 54 do Código de
Defesa do Consumidor.
Destarte, mantém-se a r. sentença, tal como lançada.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor da condenação.
Ressalte-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora